Tribunal: TJMT
Processo: 1057953-22.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057953-22.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 968.395.031-00 (EMBARGANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reformou sentença para validar a constituição em mora e determinar o prosseguimento de ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar alegação de erro no endereço contratual e distinguishing em relação ao Tema 1.132 do STJ; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a validade da constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão aplica corretamente o entendimento do Tema 1.132 do STJ ao reconhecer a suficiência da notificação enviada ao endereço contratual.

5.

A divergência da parte quanto à valoração da prova não configura contradição interna do julgado.

6.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos revela mero inconformismo com o resultado, sendo incabível na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por MARCOS BARBOSA DA SILVA em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para validar a constituição em mora e determinar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no julgado, passíveis de saneamento pela via dos aclaratórios.

Argumenta, em síntese, que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente a tese de
distinguishing
em relação ao Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a decisão colegiada limitou-se a afirmar a validade da notificação enviada ao endereço contratual, omitindo-se sobre a prova documental de que o endereço inserido no instrumento contém erro grosseiro imputável exclusivamente à instituição financeira.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução BACEN nº 2.025/93 quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira pela conferência de dados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes para restabelecer a sentença de improcedência da ação, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais federais suscitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. De modo que, não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida.

No caso, o julgado assentou que a notificação foi encaminhada ao endereço constante dos documentos contratuais firmados pelo devedor, destacando que a assinatura desses instrumentos gera presunção de veracidade das informações neles inseridas. Com base nisso, concluiu pela aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a circunstância de o embargante discordar da conclusão adotada não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A fundamentação é coerente e conduz logicamente à conclusão adotada. Eventual divergência entre a valoração da prova feita pelo colegiado e a interpretação defendida pela parte não configura contradição nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Quanto à alegação de que o acórdão teria afirmado inexistência de prova contrária, cabe apenas esclarecer que há, nos autos, elementos apresentados pela parte ré no sentido de indicar endereço diverso. Entretanto, tais elementos não foram reputados suficientes para afastar a força probante dos documentos contratuais assinados. Esse esclarecimento, contudo, não altera o resultado do julgamento.

Infere-se que a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato e recebida por terceiro.

Por fim, registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no caso.

Diante desse cenário, os embargos devem ser acolhidos apenas para fins de esclarecimento, sem alteração do resultado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Posto isso,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026